Tribunal: TJPA
Processo: 0031909-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031909-78.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO JOSE REIMAO REIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO PROPORCIONAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. LC ESTADUAL Nº 39/2002. ART. 94 (REDAÇÃO DA LC Nº 44/2003). DIREITO ADQUIRIDO LIMITADO AO PERÍODO ANTERIOR AO MARCO LEGAL. RETROATIVOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO (
BIS IN IDEM
). REEXAME NECESSÁRIO: DIREITO A INCORPORAÇÃO MANTIDO. APELAÇÃO PROVIDA AFASTANDO-SE O PAGAMENTO RETROATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em Ação Ordinária proposta por policial militar colocado à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Assessoria Militar), reconheceu o direito à incorporação proporcional de gratificação de função/representação apenas no período de 1999 a janeiro de 2002 (anterior à vigência da LC estadual nº 39/2002), com pagamento de parcelas retroativas limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento, além de consectários e demais cominações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste direito à incorporação proporcional da gratificação de função/representação exclusivamente quanto ao período anterior à LC estadual nº 39/2002, à luz da regra de transição do art. 94 (redação da LC nº 44/2003); (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de parcelas retroativas do quinquênio anterior ao ajuizamento quando inexistente pedido expresso e quando o autor já percebia a gratificação no período, diante da vedação de cumulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remessa necessária alcança o capítulo que reconhece a incorporação proporcional (1999 a janeiro/2002), pois a apelação estatal devolve apenas o tema dos retroativos, aplicando-se o art. 496 do CPC quanto aos demais capítulos desfavoráveis à Fazenda Pública.

4.

O art. 94 da LC estadual nº 39/2002, na redação dada pela LC estadual nº 44/2003, disciplina regra de transição que resguarda direito adquirido à incorporação somente na extensão dos requisitos temporais já consolidados até o marco legal, vedando incorporação do tempo posterior e estabelecendo limites materiais à vantagem.

5.

O precedente do STF na ADI 5.154/PA é tomado como premissa de validade do regime instituído pela LC estadual nº 39/2002, conferindo segurança jurídica à aplicação do art. 94 e parágrafos ao caso.

6.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a alteração promovida pela LC nº 44/2003 preserva o direito adquirido apenas nos limites temporalmente consolidados até a vigência do novo regime, não subsistindo incorporação de vantagens pelo exercício posterior, observadas as vedações de cumulação (TJPA, MS nº 0801671-68.2017.8.14.0000).

7.

A condenação em parcelas retroativas, limitada ao quinquênio, excede os limites objetivos da demanda quando a petição inicial formula pedido de incorporação (obrigação de fazer) sem requerimento condenatório expresso de atrasados, configurando julgamento ultra petita, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC, impondo-se o decote do excesso.

8.

Precedente desta Corte admite a exclusão de condenação retroativa por ausência de pedido e configuração de julgamento extra/ultra petita no capítulo correspondente (TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0064528-37.2009.8.14.0301, j. 22/02/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Reexame necessário conhecido e mantida a sentença quanto a incorporação e Apelação provida.

Tese de julgamento
:

1.

A regra de transição do art. 94 da LC estadual nº 39/2002, com redação da LC nº 44/2003, preserva a incorporação de gratificação apenas na extensão temporal consolidada até o marco legal, vedada a incorporação por exercício posterior.

2.

A condenação ao pagamento de retroativos sem pedido expresso viola os arts. 141 e 492 do CPC e deve ser decotada por configurar julgamento ultra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 487, I, 492 e 496; Lei estadual nº 5.320/1986, art. 1º; Lei nº 6.500/2002; LC estadual nº 39/2002, art. 94 e §3º (redação da LC estadual nº 44/2003); EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5.154/PA; TJPA, MS nº 0801671-68.2017.8.14.0000, Seção de Direito Público, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 25/06/2019; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0064528-37.2009.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 22/02/2021.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

8ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 12 de março de 2025 e término em 19 de março de 2026, presidida pela Exa. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação Ordinária promovida por Paulo José Reimão Reis.

Na petição inicial, o autor narra que foi colocado à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para atuar na Assessoria Militar do Poder Judiciário, conforme Boletim Geral (BG) nº 228, de 03/12/1999, permanecendo lotado naquele órgão até 15/03/2013, consoante BG nº 060/2013, totalizando 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 12 (doze) dias de exercício. Sustenta que, nesse interregno, percebeu verba de representação equivalente a duas vezes o soldo, com amparo na Lei nº 6.500/2002, a qual, segundo afirma, seria incorporável no percentual de 10% (dez por cento) por ano de efetivo exercício, nos termos do art. 1º da Lei nº 5.320/1986, até o limite de 100% (cem por cento). Alega, ainda, que, por ter exercido a função por mais de 10 (dez) anos e preenchido os requisitos legais, formulou pedido administrativo em 27/11/2013 junto à Diretoria de Pessoal da Polícia Militar, o qual teria recebido parecer favorável no âmbito da corporação, mas não foi implementado, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda. Ao final, requer a procedência da ação para que seja decretada, por sentença de mérito, a incorporação de 100% (cem por cento) da gratificação de função, a título de representação, referente aos anos de exercício de função gratificada, conforme certidão juntada, com registro nos assentamentos funcionais do militar.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao Estado do Pará que incorporasse aos vencimentos do autor o percentual decorrente do exercício de função gratificada somente no período de 1999 a janeiro de 2002 (anterior à vigência da LC nº 39/2002), observando-se o interstício legal de 10% por ano de efetivo exercício, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC); condenou, ainda, o ente estatal ao pagamento das parcelas retroativas da incorporação, limitadas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento (2014), a serem apuradas em liquidação, com juros a partir da citação e correção desde quando devidas, aplicando-se a Selic nos termos da EC nº 113/2021, com compensação de valores eventualmente já pagos; afastou custas em favor da Fazenda Pública, fixou honorários sucumbenciais recíprocos a serem definidos na liquidação, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor por força da gratuidade, e determinou a remessa dos autos ao Tribunal para reexame necessário.

Em suas razões (Id. nº 27281382), o Estado do Pará não se opôs a condenação de incorporação requerendo a reforma da sentença tão somente em relação à condenação ao pagamento das parcelas retroativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, arguindo que o servidor já percebia a gratificação pelo exercício da função no período correspondente, de modo que o pagamento acumulado geraria enriquecimento ilícito.

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id. nº 27281385).

Autos redistribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. nº 28166917).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação. De início, cumpre delimitar, com precisão, o âmbito de devolução ao Tribunal. O Estado do Pará interpôs apelação parcial, restringindo sua insurgência ao capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de parcelas retroativas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento. Assim, por força do art. 496 do CPC, a sentença permanece sujeita ao reexame necessário quanto aos demais capítulos desfavoráveis à Fazenda Pública não devolvidos pela apelação, o que, no caso, recai sobre o capítulo que reconheceu o direito à incorporação proporcional do período anterior à LC estadual nº 39/2002; e, paralelamente, a apelação devolve ao julgamento colegiado apenas a controvérsia relativa aos retroativos.

1.

Remessa necessária: exame do capítulo que reconheceu a incorporação proporcional (1999 a janeiro/2002)

A sentença determinou que o Estado do Pará incorporasse aos vencimentos do autor o percentual relativo ao exercício de função gratificada apenas no período de 1999 a janeiro de 2002 (anterior à vigência da LC estadual nº 39/2002), observando-se o interstício legal mínimo de 10% por ano de efetivo exercício, previsto na Lei estadual nº 5.320/1986.

A solução é compatível com o regime jurídico instituído pela LC estadual nº 39/2002 e, em especial, com a disciplina do art. 94, na redação conferida pela LC estadual nº 44/2003, que estabeleceu regra de transição resguardando o direito adquirido à incorporação para aqueles que, até o marco legal, já haviam preenchido os requisitos temporais previstos na legislação anterior (art. 94, §2º), ao mesmo tempo em que consolidou a vedação de incorporação para o tempo posterior e disciplinou a não cumulatividade da vantagem incorporada com a gratificação de representação pelo exercício do mesmo cargo ou função (art. 94, §3º).

Nesse contexto, a referência ao julgamento da ADI 5.154/PA
[1]
pelo Supremo Tribunal Federal tem caráter de premissa de validade do diploma estadual aplicável ao caso, reafirmando a constitucionalidade da LC estadual nº 39/2002 no âmbito do regime por ela instituído e conferindo segurança jurídica à incidência de seu art. 94 e parágrafos como parâmetros normativos de regência. Em igual direção, a orientação deste Tribunal (TJPA, Mandado de Segurança nº 0801671-68.2017.8.14.0000, Seção de Direito Público, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 25/06/2019)
[2]
vem reconhecendo que a alteração introduzida pela LC estadual nº 44/2003 preservou o direito adquirido à incorporação apenas nos limites temporalmente consolidados até o marco legal, não subsistindo direito à incorporação de vantagens temporárias pelo exercício posterior, ressalvadas as hipóteses de direito adquirido e observadas as vedações de cumulação previstas no art. 94.

Dessa forma, em remessa necessária, mantém-se o capítulo da sentença que determinou a incorporação proporcional limitada ao período de 1999 a janeiro de 2002, por harmonia com o regime de transição previsto na legislação estadual e com a orientação jurisprudencial desta Corte.

Apelação: parcelas retroativas do quinquênio anterior ao ajuizamento

A insurgência recursal do Estado restringe-se ao capítulo condenatório referente ao pagamento de parcelas retroativas da incorporação, limitadas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

Assiste razão ao apelante.

2. Princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492): condenação sem pedido expresso e decote do excesso

Na petição inicial, o pedido foi formulado em termos de incorporação da gratificação de função/representação (implementação do percentual no padrão remuneratório), sem requerimento condenatório expresso de pagamento de atrasados ou diferenças pretéritas. Nessa moldura, ao condenar o Estado ao pagamento de retroativos do quinquênio anterior ao ajuizamento, a sentença excedeu os limites objetivos da demanda, incidindo em julgamento ultra petita, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC. Na hipótese, impõe-se a correção do excesso mediante decote do capítulo condenatório indevidamente agregado, preservando-se a parte válida do
decisum
.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. ACOLHIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NESTE ASPECTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, OBSERVADO O QUE DISPÕE A SÚMULA 111 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. UNANIMIDADE.

1. A sentença julgou procedente a Ação, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e companheira do ex-segurado falecido, de forma proporcional, caso haja outro dependente/beneficiário legal, ou, não havendo outro dependente/beneficiário, em sua integralidade; a restituição dos valores retroativos da pensão não pagos, a contar do óbito do de cujus, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como, honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

2. Apelação. Arguição de ausência de Direito à pensão por morte. A apelante juntou diversos documentos, dentre os quais destaca-se: Certidão de Nascimento das filhas, Declaração de convivência reconhecida em cartório com duas testemunhas e, documento do Fundo de Saúde da Polícia Militar (FUNSAU), onde consta como dependente na condição de companheira.

3. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, ressaltando-se que a dependência é presumida. Manutenção do direito.

4. Pedido de exclusão da condenação ao pagamento retroativo, a contar do óbito do de cujus. É cediço que, no julgamento ultra petita, o juiz vai além do pedido contido na inicial e, no caso dos autos, de fato, não consta nenhum pedido de pagamento retroativo a propositura da Ação, de modo que a sua exclusão é medida que se impõe.
Ademais, antes do ajuizamento da Ação, a apelada percebia a pensão em sua integralidade por ser a representante legal das filhas menores de 18 anos.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir a condenação em pagamento retroativo, vez que configura julgamento
ultra petita
.

6. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se a Súmula 111 do STJ. 7. À unanimidade. (TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0064528-37.2009.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/02/2021) – grifo nosso.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação e: (i) em remessa necessária, MANTENHO A SENTENÇA no ponto em que determinou a incorporação proporcional limitada ao período de 1999 a janeiro de 2002, observados os critérios legais; e (ii) DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente a fim de excluir a condenação ao pagamento das parcelas retroativas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, por ser ultra petita neste capítulo, mantendo-se, no mais, o
decisum
.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

[1]

Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (STF, ADI 5154, Relator(a): Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2023)

[2]

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO. DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR (DAS) E AS FUNÇÕES GRATIFICADAS (FG). EXERCEU CARGO DE CHEFE DE SEÇÃO DE CARTORIO. DIREITO APENAS DE INCORPORAÇÃO DA FUNCAO GRATIFICADA FG 4, NÃO SE DEMONSTRANDO DIREITO AO DAS-2. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. WRIT DENEGADO. 1. Entende-se que a impetrante não possui direito adquirido em incorporar a vantagem percebida como Chefe de Cartório, pois, apenas exerceu referido cargo de Outubro de 1999 ate 11/05/2000, sendo novamente nomeada para referido cargo em 01/01/2005, quando não era mais permitido o direito de incorporação pela LC 44/2003, assim, os 3/5 deve ser calculado sobre o padrão remuneratorio pago ao Chefe de Secao de Cartorio, conforme se depreende no contracheque da impetrante, em que se verificara a Funcao gratificada e não cargo em comissao, pois, nao restou comprovado de plano no presente writ ter sido transformado o Cargo de Chefe de seção de cartorio, que era um cargo com Funcao Gratificada desde a LC 022/1994, para Cargo Comissionado com DAS 02, assim, os 3/5 deve incidir sobre o valor do padrao de FG 4, considerando nao ser admitida a dilação probatoria em mandamus.

2.

Mandado de segurança denegado

Belém, 20/03/2026